Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702714-72.2023.8.07.0014 APELANTE: JURANDIR LEITE DE SA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO 1. JURANDIR LEITE DE SÁ e MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE ajuizaram a presente ação de indenização por benfeitorias, com pedido de retenção do imóvel localizado no SRIA/Guará, Polo de Moda, QE 40, Rua 20, Lote 27, Apartamento 103, contra THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUSA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES. 2. É incontroverso que os réus adquiriram em leilão público promovido pela Terracap, o imóvel localizado na SRIA/Guará, Polo de Moda, Rua 20, Lote 27, em que há um prédio edificado com 24 unidades independentes. 3. Os apelados-réus ajuizaram diversas ações de imissão na posse para ingressar no imóvel adquirido (processos no 0708166-34.2021.8.07.0014, 0708169-86.2021.8.07.0014, 0708168-04.2021.8.07.0014, 0707775-79.2021.8.07.0014, 0707772-27.2021.8.07.0014, 0707769-72.2021.8.07.0014, 0707768-87.2021.8.07.0014, 0707766-20.2021.8.07.0014, 0707765-35.2021.8.07.0014, 0707763-65.2021.8.07.0014, 0707762-80.2021.8.07.0014, 0707761-95.2021.8.07.0014, 0707760-13.2021.8.07.0014, 707759-28.2021.8.07.0014, 0707757-58.2021.8.07.0014 e 0707756-73.2021.8.07.0014), todas com trâmite na Vara Cível do Guará, portanto, em tese, sem risco de decisões contraditórias no Primeiro Grau. 4. Há, ainda, ao menos 10 ações de indenização por benfeitorias c/c pedido de retenção das unidades imobiliárias (processos no 0704213-91.2023.8.07.0014, 0706172-97.2023.8.07.0014, 0711926-20.2023.8.07.0014, 0702665-31.2023.8.07.0014, 0702824-71.2023.8.07.0014, 0703789-49.2023.8.07.0014, 0704215-61.2023.8.07.0014, 0702712-05.2023.8.07.0014, 0702885-29.2023.8.07.0014 e 0702662-76.2023.8.07.0014). 5. A presente demanda está associada, desde 10/9/2023 (id. 71483168), à ação de imissão de posse no 0708166-34.2021.8.07.0014, ajuizada pelos ora apelados contra os ora apelantes. Naquele processo, os atuais possuidores defenderam (id. 70080090, págs. 18/20) seu direito ao ressarcimento das benfeitorias, com a retenção da unidade imobiliária até o pagamento, pleito formulado na presente ação. 6. Diante dos pedidos liminares apresentados nas ações mencionadas, foram interpostos diversos agravos de instrumento, além do que, atualmente, os processos originários estão, em sua maioria, em fase de interposição de apelação e remessa a este Segundo Grau de Jurisdição. 7. Os autores, em suas razões recursais (id. 71483252), sustentam a necessidade de distribuição desta apelação cível por dependência ao AGI no 0715449-48.2024.8.07.0000, que tramitou perante a 5a Turma Cível, Relatora Desa. Lucimeire Maria, que julgou o agravo de instrumento favoravelmente a ocupante do edifício, réu em outra das ações de imissão na posse. 8. A propósito, de r. decisões proferidas naquelas ações de imissão de posse e indenização por benfeitorias c/c retenção acima relacionadas, foram interpostos diversos agravos de instrumento (AGIs no 0745280-44.2024.8.07.0000, 0744452-48.2024.8.07.0000, 0744445-56.2024.8.07.0000, 0744437-79.2024.8.07.0000, 0744431-72.2024.8.07.0000, 0744428-20.2024.8.07.0000, 0744421-28.2024.8.07.0000, 0744416-06.2024.8.07.0000, 0744413-51.2024.8.07.0000, 0715449-48.2024.8.07.0000, 0705659-40.2024.8.07.0000, 0715477-16.2024.8.07.0000, 0708448-12.2024.8.07.0000, 0705685-38.2024.8.07.0000, 0705614-36.2024.8.07.0000, 0744452-48.2024.8.07.0000, 0705312-07.2024.8.07.0000, 0704145-52.2024.8.07.0000, 0702194-23.2024.8.07.0000, 0702188-16.2024.8.07.0000, 0702183-91.2024.8.07.0000, 0702179-54.2024.8.07.0000 e 0702176-02.2024.8.07.0000), e, das r. sentenças, apelações (processos no 0707762-80.2021.8.07.0014, 0708168-04.2021.8.07.0014, 0707775-79.2021.8.07.0014, 0707768-87.2021.8.07.0014, 0706172-97.2023.8.07.0014, 0711926-20.2023.8.07.0014, 0702885-29.2023.8.07.0014, 0702824-71.2023.8.07.0014, 0707769-72.2021.8.07.0014, 0707759-28.2021.8.07.0014, 0708166-34.2021.8.07.0014). Os processos estão distribuídos entre as 1a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas deste TJDFT. 9. Nesse cenário, há um grande risco de decisões conflitantes, porque o imóvel adquirido pelos apelados-autores é um único bem, o edifício localizado na SRIA/Guará, Polo de Moda, Rua 20, Lote 27, matrícula única no 23112 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 71482750), e, apesar de a propositura de ações de imissão de posse e de indenização por benfeitorias c/c retenção terem por objeto unidades que compõem a construção, a matrícula imobiliária não está individualizada para cada uma delas. 10. Assim, os apelados-réus poderão obter tutelas favoráveis em determinados processos, e desfavoráveis em outros, em que pese todos sejam referentes a um único bem imóvel. 11. Desse modo, há conexão entre todos os processos de imissão de posse e indenização de benfeitorias c/c retenção para evitar decisões conflitantes e contraditórias, conforme disciplina o art. 55, §3o, do CPC, uma vez que todos envolvem posse do imóvel localizado na SRIA/Guará, Polo de Moda, Rua 20, Lote 27, matrícula única no 23.112 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e, direta ou indiretamente, a indenização pelas benfeitorias erigidas. 12. Uma vez reconhecida a existência de conexão entre os processos, deve ser analisada a prevenção para o julgamento. 13. O art. 81, caput, do RITJDFT dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” (g.n.) 14. Ao tratar das ações de imissão na posse acima relacionadas, esta Relatoria reconheceu a prevenção do em. Des. Luiz Gustavo, Relator do AGI no 0705659-40.2024.8.07.0000, e declinou da competência para processar e julgar a APC No 0708166-34.2021.8.07.0014. 15. Portanto, para evitar decisões conflitantes e em virtude da concentração de processos anteriormente reconhecida para o mesmo Relator, sua prevenção deve ser mantida. 16. Isso posto, observada a prevenção prevista no art. 81, §1o, do RITJDFT e com fundamento no art. 55, § 3o, do CPC, redistribua-se o presente recurso à Relatoria do em. Des. Luiz Gustavo. 17. P. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora